Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME GRAVE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PERSONALIDADE DO SENTENCIADO. SISTEMA PROGRESSIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS PAULATINAMENTE ATÉ A CONCESSÃO DO REGIME MAIS BENÉFICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o sistema progressivo de regime de pena foi instituído pelo ordenamento jurídico com vista à reinserção gradativa e parcial do condenado ao convívio social, no qual, impõe-se o cumprimento da pena em etapas e em regime cada vez mais favorável, até que o sentenciado possa atingir o status de liberto, tem-se correto a exigência e posterior análise, como forma de cautela, do gozo de benefícios externos como saídas temporárias, trabalho externo, como requisito para a progressão ao regime aberto, quando se tratar de pena imposta pela prática de crimes graves como os sexuais.

2. Agravo a que se nega provimento.